Tribunal: TJSP
Processo: 2208533-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. CONSUMIDOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. RN 539/2022. PREVISÃO DE COBERTURA PELO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. CONSUMIDOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. RN 539/2022. PREVISÃO DE COBERTURA PELO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE QUE SE JUSTIFICA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO CAPACITADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, quando existe expressa indicação médica para o tratamento.
2. Os planos de saúde, em regra, não são obrigados ao custeio integral de tratamento fora de sua rede credenciada, exceto em casos excepcionais, quando comprovada a falta de rede apta para cobrir o tratamento necessário ao consumidor.